Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001524-03.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. RODRIGO MOURA DE VARGAS
PACIENTE:
PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1001172-38.2020.811.0046 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no art. 121, §2o, incs. III e IV c/c art. 268 e art. 347, todos do Código Penal e art. 28, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, narra o causídico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/04/2020, porque supostamente envolvido no crime de homicídio perpetrado em face da vítima Cleiton Balduino de Macedo, ocorrido no município de Campos de Júlio/MT; permanecendo segregado desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de liberdade provisória formulados em primeiro grau e dos predicados pessoais que militam em seu favor.
Nessa esteira, o impetrante ressalta excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares e defende a ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que inexistem elementos concretos aptos a demonstrar a efetiva participação do paciente nos crimes pelos quais foi denunciado, mormente porque tanto na fase policial, quanto em juízo, o corréu Claudiano foi firme em assentir que “agiu sozinho ... em momento algum obteve a ajuda do paciente Pedro” (sic), a indicar a ausência de indícios mínimos capazes de vincular o paciente ao cenário delituoso; não podendo ser mantido em cárcere tão somente porque estava no local em que supostamente perpetrados os ilícitos.
Lado outro, afirma que o increpado é detentor de condições pessoais favoráveis – porquanto primário, sem antecedentes criminais, exercente de labor lícito, com residência fixa no distrito da culpa e família constituída, de modo que nada existe a desabonar sua vida pregressa ou a sugerir que, solto, teria motivos para estorvar a ordem pública e/ou tumultuar os meios e fins do processo, mesmo porque, a instrução criminal está em vias de se encerrar e, se porventura o favorecido nessa ordem tivesse alguma intenção de foragir ou atrapalhar a produção probatória, não teria permanecido no locus delicti até a chegada dos policiais, tal como fez; a indicar a ausência, também, do periculum libertatis.
No mais, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência para defender a suficiência e adequação das providências acautelatórias menos severas descritas no art. 319 do CPP, acrescentando, em conclusão, que a manutenção do paciente em cárcere antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória configura “verdadeira antecipação de eventual pena a ser aplicada”.
Com base em tais argumentos, reclama a concessão in limine da ordem, para que o paciente seja beneficiado com a liberdade provisória, ainda que eventualmente condicionada ao cumprimento das cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 74699496 ao ID 74719461.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1009735-62.2020.811.0000.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos na exordial do remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a medida constritiva imposta ao paciente preenche os requisitos e pressupostos insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
E assim considero porque, em um exame sumário do caderno processual eletrônico, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com os crimes pelos quais foi denunciado.
Desta feita, conquanto o impetrante tente incutir a ideia de que o increpado não possui qualquer envolvimento com os ilícitos, é sabido que teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a propalada inocência do paciente ou a fragilidade dos indícios de autoria não despontam induvidosas, sendo certo que eventual conclusão acerca da ausência do fumus comissi delicti dependeria da análise conjunta de todas as provas colhidas ao longo da instrução criminal, o que não se revela cabível em sede de habeas corpus.
Tanto é assim, que este e. Sodalício estadual firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
No mais, quanto ao periculum libertatis, verifico que o d. magistrado singular destacou em seus pronunciamentos que a constrição cautelar visa resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo violento modus operandi empregado para a execução do crime doloso contra a vida, além de haver fundado receio de que o increpado venha a foragir caso seja colocado em liberdade, tal como inicialmente agiu seu comparsa Claudiano da Silva; a tornar inadequadas, ao menos nesse momento, as restrições não prisionais.
Além do mais, solitários predicados pessoais supostamente favoráveis ao paciente não justificam a revogação da medida extrema, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, pois, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, ressalto não passar despercebido a este Relator que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da impetração; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator